Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701641-44.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: EMANOELA DE OLIVEIRA CESAR AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMANOELA DE OLIVEIRA CESAR contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida pela agravante em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, rejeitou os embargos de declaração e manteve o despacho anterior, que intimou a exequente a cumprir integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial. Nas razões do recurso, a agravante explica que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviço, cujo objeto é investimento em mercado financeiro de moedas criptografadas (bitcoin e altcoins), na modalidade “day trade”, “scalp trade”, “arbitragem” e “position trade”, tendo a autora realizado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à empresa agravada. Contudo, logo após o pagamento, por meio de matéria jornalística e exposição na internet, a agravante perdeu a confiança na gestão dos fundos pela agravada, acusada de crime financeiro, tendo tido bens apreendidos, ficando claro o risco extracontratual, razão pela qual entende que há justo motivo para a rescisão do contrato, conforme previsão da cláusula quinta do instrumento. Afirma que notificou a agravada por correio eletrônico sobre a rescisão contratual, com pedido de imediata restituição do valor pago, sem qualquer manifestação da empresa, razão pela qual ajuizou a execução. Sobre a gratuidade de justiça, informa que foi beneficiado em outras ações, porque comprovou documentalmente a sua hipossuficiência. Quanto ao rito da execução, afirma que o contrato indica o débito atualizado, se tratando de quantia certa, assim, entende que “a ação está certa quanto à sua existência, ou seja, a AGRAVANTE provou que a obrigação e a relação entre ela e o AGRAVADO existem. É líquida quanto ao valor, determinado e transcrito no contrato realizado entre as partes. E, é exigível quanto ao vencimento antecipado do contrato pelo descumprimento do AGRAVADO”. Tece considerações a respeito do contrato e valores transferidos, indicando que estão presentes os requisitos do art. 300 e art. 303 do Código de Processo Civil que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, requer a reforma da decisão, “onde o Juiz a quo não analisou o pedido de gratuidade de justiça da AGRAVANTE, e frisar a compatibilidade da ação com o rito executivo, eis que está certa quanto à sua existência, ou seja, a AGRAVANTE provou que a obrigação e a relação entre ela e o AGRAVADO existem. É líquida quanto ao valor, determinado e transcrito no contrato realizado entre as partes. E, é exigível quanto ao vencimento antecipado do contrato pelo descumprimento do AGRAVADO. Já em relação a notificação por correio eletrônico, não há em que se falar de ciência inequívoca do AGRAVADO, pois passados 48h, a(o) mesma(o) se manteve inerte e sequer realizou a devolução da quantia paga.” Sem preparo. É o relatório. Decido. O agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Vejamos. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Confira-se o inteiro teor da decisão ora agravada (id 107971801 dos autos n. 0735894-89.2021.8.07.0001): Ao exequente, a fim de que seja cumprida integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial (ID106340483), no que diz respeito aos itens "trazer aos autos o ato constitutivo da empresa executada e juntar notificação quanto à rescisão do contrato, na qual conste a ciência inequívoca da parte executada quanto ao recebimento. Ressalto que o e-mail de ID 105734064 não demonstra o conhecimento da parte adversa quanto ao objetivo de rescindir o contrato.", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. O contrato, em tese, apenas adquire exigibilidade, após a demonstração da rescisão. Assim, necessário que o conhecimento da parte adversa, quanto à rescisão, seja notório. Caso contrário, poderá a parte exequente ajuizar uma ação de conhecimento para rescisão contratual e cobrança. Isso posto, deve a parte exequente cumprir integralmente as determinações listadas. Faculto a parte a conversão do rito da presente execução. Como se vê, o ato judicial ora impugnado apenas determina a emenda da inicial, para que a autora apresente o ato constitutivo da empresa e comprove a notificação da devedora. E mais, o juízo explica a necessidade da emenda, na medida em que não basta que o contrato esteja listado no rol do art. 784 do CPC para ter força executiva, sendo necessária a demonstração da rescisão, para que então adquira exigibilidade. Neste sentido, entendeu o Juízo que o encaminhamento de correspondência eletrônica, sem ciência inequívoca da parte adversa, não se mostra suficiente para tal fim. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não se pode falar em indeferimento do benefício, porque o juízo ainda não se manifestou sobre o tema. Registre-se, por oportuno, que a questão quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo pode ser suscitada em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Registre-se, por fim, a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 07 dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator